Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. VALOR PAGO PARA ANÁLISE DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida/Recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir ao autor o pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de dano material e improcedente o pedido de condenação por dano moral.
2. A parte autora narrou em sua petição inicial que iniciou tratativas com funcionário da Requerida para financiar um veículo. Informou seus dados pessoais e forneceu a documentação necessária para aprovação do financiamento do valor da compra. Disse que realizou o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 mediante PIX e que lhe foi assegurado a restituição da quantia paga caso o financiamento não fosse aprovado. Afirmou que após a transferência, o relacionamento entre as partes foi se distanciando e que mesmo o negócio não se efetivando, a empresa não lhe devolveu o valor pago. Requereu a nulidade do contrato de prestação de serviços realizado com a empresa ré, a condenação da Requerida à obrigação em restituir ao autor o valor pago de R$ 3.000,00 e a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49958834 e anexos). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em razões recursais, a Recorrente defendeu que a quantia de R$ 3.000,00 paga pelo Requerente se tratou da prestação de serviços contratada pelo cliente e devidamente cumprida pela empresa ré. Salientou que efetivamente prestou ao Requerente os serviços de atualização cadastral, retificação das declarações do IRPF e de intermediação com as instituições financeiras. Argumentou que o serviço se tratou, portanto, de uma assessoria oferecida que não prometia uma aprovação de créditos, a qual depende exclusivamente dos bancos, mas que se tratou de uma atividade que deve ser remunerada, sob pena de ensejar ao autor enriquecimento sem causa. Assim, ressaltou que o consumidor tinha ciência de que se tratava de honorários pela prestação do serviço de assessoria contratado. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a diminuição do valor a ser restituído.
5. Dos fatos narrados aos autos, configurada está a relação de consumo, vez que o Recorrido é consumidor e a Recorrente desenvolve atividade de comercialização de produtos, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Em observância ao Princípio da informação, considera-se que é dever do fornecedor nas relações de consumo manter o consumidor informado permanentemente e de forma adequada sobre todos os aspectos da relação contratual. O direito à informação visa assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
6. De fato, da análise dos autos, não restou efetivamente comprovado que o consumidor tivesse recebido as informações claras e precisas e que teria efetuado o pagamento consciente de que não haveria devolução em caso de não aprovação de crédito. Ao contrário, exsurge dos autos que o consumidor efetuou o pagamento da taxa acreditando que se tratava de sinal ou entrada para aprovação do negócio (ID. 49958106 - Pág. 1). A condenação à restituição restrita ao valor pago é medida que se impõe ao caso, correto, portanto, o quantum estabelecido, devendo este permanecer incólume.
7. Recurso do CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas já recolhidas. Deixo de condenar a Recorrente vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da Recorrida ante a ausência de contrarrazões.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95